Tribunal: TJSP
Processo: 1502608-70.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, COM BASE NO ART. 924, INC. II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO ENTRE O CÁLCULO REALIZADO PELO MUNICÍPIO E O EFETIVO BLOQUEIO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS ENCARGOS PREVISTOS NO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, COM BASE NO ART. 924, INC. II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO ENTRE O CÁLCULO REALIZADO PELO MUNICÍPIO E O EFETIVO BLOQUEIO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS ENCARGOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.820.963/SP DO COL. STJ, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, QUE RESULTOU NA REVISÃO DO TEMA 677 – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.